Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706528-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO APELADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E S P A C H O À Secretaria, disponibilize a visualização do documento de ID 37272393 ao patrono da parte apelada. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora